Tribunal: STF
Processo: ARE 1493932
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (CF, ART. 100, § 8º). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1317. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Embargos de divergência acolhidos para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que o desafiou e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que a execução prossiga, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos credores substituídos, nos termos da Tese de repercussão geral firmada no julgamento do ARE 1.491.569 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2024 (Tema nº 1317).